Tribunal: TJDFT
Processo: 0024179-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024179-67.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: MAURO VICTOR MAGARELLI BORBA DE MENEZES, EMERSON BORBA LAGO DE MENEZES AGRAVADOS: IORR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, ANDRE SILVEIRA POUSO, CHUBB SEGUROS BRASIL SA, EMERSON BORBA LAGO DE MENEZES, ADRIANO ROCHA RAMOS DESPACHO MAURO VICTOR MAGARELLI BORBA DE MENEZES e EMERSON BORBA LAGO DE MENEZES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018